Tribunal: TJES
Processo: 0033344-23.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033344-23.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV A E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL Nº
0033344-23.2008.8.08.0024 (024.08.033344-6)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDILEGIS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDILEGIS
em face da sentença de fls. 153/156, que, nos autos da
a
ção
o
rdinária

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 160/167), aduz o recorrente, em suma, que (i) no julgamento da ADI nº 0016538-67.2017.8.08.0000 foi reconhecida a mora do Governador do Estado relativo aos anos de 2015, 2016 e 2017, motivo pelo qual essa obrigação deve ser convertida em indenização; e (ii) no período reclamado não houve justificativa por parte do Poder Executivo quanto à sua omissão, não se prestando limite de despesas para esse fim.

Contrarrazões apresentadas pelo
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
às fls. 169/181 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDILEGIS
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
por meio da qual pretende a concessão de reajuste no percentual de 44,10% (quarenta e quatro vírgula dez por cento) referente às perdas salariais e a fixação de uma data base no caso de omissão em futuros reajustes.

Para tanto, alega que seus substituídos são servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Legislativo e, a despeito da EC nº 19 /1998 ter assegurado aos servidores a revisão geral e anual de sua remuneração, os requeridos se omitem no tocante ao atendimento do comando constitucional.

Sustenta, ademais, que, desde o ano de 1995, os réus promoveram pequenos reajustes que não acompanharam os reajustes do custo de vida, causando prejuízos em face da manifesta inflação daqueles anos.

Nesse passo, afirma que nos 10 anos anteriores à propositura da presente ação houve reajustes, porém, não de forma a acompanhar os índices do INPC, em flagrante violação ao disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal. Assim, aduz que não pretende aumento ou vantagem, mas sim a revisão de renumeração que não está abarcada pela limitação do artigo 196, § 1º da Constituição da República.

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar.

Após a apresentação de contestação pelos requeridos e réplica, sobreveio a sentença vergastada que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciada no entendimento, em suma, de que
“a
revisão geral anual, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição da República – com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98 depende de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias”,
não sendo
“possível ao Judiciário proceder revisão sob pena de afrontar o princípio da separação e independência dos Poderes, nem mesmo se as leis específicas editadas pelo ente federado tiverem concedido aumentos inferiores aos índices inflacionários apurados no período
”.

Pois bem.

De início, não há que se falar em falta de interesse de agir por inadequação do rito adotado pelo requerente, conforme suscitado em contrarrazões, posto que a pretensão autoral é de concessão do percentual de 44,10% (quarenta e quatro vírgula dez por cento) a título de perdas salariais, de modo que o Mandado de Injunção não se presta a esse fim.

Superado tal ponto, não se pode confundir a revisão geral anual dos servidores públicos, prevista no art. 37, X, da CF, com o instituto do reajuste.

Aquele primeiro (revisão) tem por objetivo a recomposição do valor monetário da remuneração ante a corrosão perpetrada pela inflação, sem distinção de índices.

O segundo (reajuste), por seu turno, possui o escopo a reorganização da retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo que desempenha.

Nessa toada, vejamos o disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 565.089/SP,
com repercussão geral reconhecida, firmou a tese que “
o
não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização
. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”. Vejamos a ementa:

Ementa: Direito constitucional e administrativo.
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização
. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.

(RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Outrossim, ao julgar o RE 905.357, também com reconhecimento de repercussão geral, a Suprema Corte fixou a tese de que “a
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
”
1
.

Por fim, vale a menção do entendimento firmado pelo e. Pretório, no julgamento do RE 843.112, com repercussão geral, no sentido de que “
o
Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
”. (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020).

A partir de tais premissas, entendo que agiu com acerto a julgadora singular ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois inexistindo direito à indenização pelo não encaminhamento de Projeto de Lei, da mesma maneira, não há que se falar em eventual reparação por revisão em percentual abaixo do requerido pela categoria.

Ademais, não restou comprovada a dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer C.C cobrança. Servidor público municipal. Motorista.
Pretensão de ser indenizado pela omissão do município apelado quanto à realização de revisão geral anual com reajuste dos vencimentos
. Sentença de improcedência. Pleito de reforma da sentença. Não cabimento.
A previsão de revisão geral anual do art. 37, X, da CF, não garante aos servidores um reajuste compatível com a inflação
. Lei mun. Nº 1.841, de 22/03/2.004, que, embora defina a data-base e o índice de atualização monetária aplicável, exige prévia autorização do poder legislativo municipal por meio de previsão na Lei de diretrizes orçamentárias e na Lei orçamentária anual, além do atendimento às obrigações e aos limites fiscais.
Necessidade de edição de Leis específicas para concessão do reajuste, não editada. Omissão legislativa que não pode ser suprida pelo poder judiciário. Alteração dos vencimentos dos servidores que depende de previsão orçamentária e que encontra óbice na súm. Vinc. Nº 37, de 24/10/2.014, do STF. Hipótese em que o poder judiciário estaria suprindo e exaurindo a função do poder legislativo, em ofensa ao pacto federativo
. Apelação não provida. (...) (TJSP; AC 1000997-27.2019.8.26.0607; Ac. 14962167; Tabapuã; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 27/08/2021; DJESP 09/09/2021; Pág. 2381)

______________

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO SINDICATO AUTOR DE IMPLEMENTAR A REVISÃO GERAL ANUAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE. ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SOMENTE PODERÁ ACONTECER POR LEI ESPECÍFICA
. Inteligência do art. 37, X, da CF/88. Diferença conceitual entre as expressões reajuste e revisão geral anual. Plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores efetivos do município de campo alegre (Lei Municipal nº 611/2012) que fixa, em seu art. 43, o mês de maio para revisão dos valores do piso vencimental dos servidores públicos efetivos dos órgãos e entidades da administração direta do poder executivo, desde que obedecidos os critérios estabelecidos na legislação.
Imprescindibilidade de, a cada ano, o chefe do executivo municipal editar Lei específica para garantir o valor real da remuneração dos seus servidores frente a inflação do ano anterior. Inexistência de Lei Municipal específica implementando o índice da revisão dos vencimentos dos servidores do município de campo alegre que impede a sua efetivação pelo poder judiciário, sob pena de ofender o princípio da legalidade, além de atribuir ao julgador a função de legislador positivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Inteligência da Súmula vinculante nº 37 do STF
. Sentença mantida quanto à improcedência da pretensão autoral. (...) Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; APL 0000025-36.2015.8.02.0008; Campo Alegre; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 04/08/2020; Pág. 8)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, majoro a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

1
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. (...) 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL Nº
0033344-23.2008.8.08.0024 (024.08.033344-6)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDILEGIS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

A C Ó R D Ã O

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR
ESTADUAL
–
REVISÃO GERAL ANUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTE EQUIPARADO À INFLAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se pode confundir a revisão geral anual dos servidores públicos, prevista no art. 37, X, da CF, com o instituto do reajuste. Aquele primeiro (revisão) tem por objetivo a recomposição do valor monetário da remuneração ante a corrosão perpetrada pela inflação, sem distinção de índices. O segundo (reajuste), por seu turno, possui o escopo a reorganização da retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo que desempenha.

2.
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 565.089/SP,
com repercussão geral reconhecida, firmou a tese que “
o
não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização”.
(RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.